Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDILSON LAURENTINO DE SOUSA e ANGELO JOSÉ MARTINS DE MATTOS (advogados), em favor do paciente JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO. O paciente foi processado e condenado por incidência nos crimes previstos nos arts. 288, caput, do Código Penal; art. 1o, caput, e § 1o, inc. II, c/c §4o, da Lei n.o 9.613/98; art. 50, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o art. 51, ambos da Lei no. 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos combinados com o art. 2o, com o art. 15, inc. II, “a”, e com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98, à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, bem como 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa. Em sede recursal, a Primeira Turma Criminal negou provimento ao apelo da defesa e proveu o recurso do Ministério Público para majorar a pena. Interposto recurso especial, o apelo nobre teve seguimento negado pela Presidência dessa corte e, atualmente, aguarda-se julgamento de agravo de instrumento em recuso especial. Respondeu ao processo preso e sua prisão foi mantida pelo juízo singular por ocasião da sentença; pela Primeira Turma Criminal, quando do julgamento do habeas corpus n. 0700861-70.2023.8.07.0000 e; por decisão do Superior Tribunal de Justiça, também em sede de habeas corpus. Requereu ao juízo de origem a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar humanitária. O juízo indeferiu o pedido, sobrevindo a impetração do habeas corpus n. 0702770-16.2024.8.07.0000, que não foi conhecido. Não obstante, repristinou o pedido de liberdade provisória perante o juízo de origem, cujo pleito não foi conhecido. No presente writ repristinou as razões dos pedidos anteriores de revogação da prisão preventiva, em especial, que os elementos que a justificaram não seriam contemporâneos aos ilícitos. Requereu “a concessão da medida liminar para o fim de determinar o imediato restabelecimento da liberdade plena do Paciente até o julgamento de mérito da corrente ação heroica”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Conforme relatado, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente já foi apreciado duas vezes pelo juízo de origem, pela Primeira Turma Criminal e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No bojo da ação penal e por se tratar de réu preso, foi expedida a carta de guia provisória e encaminhada à Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir acerca de questões relativas ao cumprimento da pena, inclusive eventual prisão domiciliar, conforme pleiteado nesse writ. Assim, por se tratar de repristinação de pedido reiterado inúmeras outras vezes e sempre rejeitado, o pedido não comporta apreciação em sede de plantão, a teor do art. 3o, §2o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017. No mais, em hipótese semelhante, a jurisprudência tem negado o conhecimento da ação constitucional (HC no. 134651). Contudo, o a apreciação dessa questão deve ser relegada ao juiz natural da causa e não decidida em sede de juízo excepcional. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos à eminente Desembargadora preventa. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator